Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714403-61.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. M. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: R. F. R. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, R. M. F. R., menor impúbere representado por seu genitor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado na ação de obrigação de fazer, de fornecer o assistente terapêutico em ambiente escolar, ajuizada em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL – LTDA. O apelante informa ter a apelada entrado em contato com a clínica FISIOMOV, em Águas Claras, a qual passou a fornecer o serviço de assistente terapêutico para ele desde 22/10/2024. Diante do cumprimento da obrigação pela apelada, a sua advogada enviou proposta de acordo para o advogado da operadora em 12/11/2024. Segundo o apelante, a proposta incluía a manutenção do serviço de assistência terapêutica escolar enquanto houvesse prescrição médica, o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 para o apelante e a renúncia à indenização por danos morais. Apesar das tentativas de contato por e-mail e telefone, a sua advogada não obteve resposta do advogado da apelada sobre a proposta de acordo. Requer a designação de audiência de conciliação. Caso não haja acordo na audiência, seja por recusa da apelada ou por sua ausência, pede o regular processamento do recurso de apelação, bem como seu provimento (ID 67109449). Intimada, a apelada se manteve em silêncio (ID 68123089). É o relatório. Conforme o Código de Processo Civil: “Art. 205. [...] § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [...] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...] § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Na espécie, há requerimento prévio da apelada para que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados indicados na petição de ID 66260640. Ante o exposto, intime-se a apelada, por intermédio de seus advogados, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o interesse na composição consensual e, havendo interesse, sobre a proposta de acordo apresentada pelo apelante, requerendo o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 14:36:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador